Tribunal: TJMT
Processo: 1007081-23.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007081-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE AMORIM - CPF: 109.490.381-72 (RECORRENTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por SEBASTIÃO FERREIRA DE AMORIM para declarar a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado firmado em 25/04/2024 e determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante, em síntese, que o julgado incorreu em contradição ao reconhecer que o autor contribuiu para o evento danoso e, simultaneamente, condenar a instituição financeira à restituição em dobro, defendendo que a repetição qualificada exigiria demonstração inequívoca de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no id 342885378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1007081-23.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Crefisa S/A

Recorrido(s):

Sebastião Ferreira de Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica a alegada contradição.

O acórdão foi claro ao distinguir dois planos jurídicos distintos. De um lado, reconheceu que o autor, ao fornecer dados pessoais e realizar transferências a terceiros sem a devida cautela, contribuiu para o desfecho dos fatos, razão pela qual afastou a configuração de dano moral.

De outro lado, reconheceu que a instituição financeira não demonstrou a higidez do procedimento de contratação digital formalizado em 25/04/2024, especialmente diante das inconsistências técnicas verificadas nos registros eletrônicos apresentados, circunstância que levou à conclusão de que a cobrança das parcelas consignadas se revelou indevida.

A restituição em dobro decorreu da aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caracterizada cobrança indevida mantida em desconformidade com o dever de boa-fé objetiva.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer contribuição do consumidor para o evento e, simultaneamente, afirmar a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

A contribuição do autor foi considerada apenas para afastar o dano moral, não para excluir a ilicitude da cobrança. São consequências jurídicas autônomas, que não se confundem nem se anulam.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

As razões apresentadas nos aclaratórios revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

O intento de rediscutir o mérito sob a roupagem de embargos de declaração não se compatibiliza com a finalidade integrativa do recurso.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026